Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730150-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIRA FAUSTINA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSENIRA FAUSTINA DOS SANTOS, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum, em trâmite na Vara Cível do Recanto das Emas, proposta em desfavor do BANCO CETELEM S/A, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que a recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, nos seguintes termos (ID 204180975): 1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). 2. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que não juntou a documentação determinada na decisão anterior. 4. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recolham-se as custas iniciais. 6. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 61850593) sustenta a agravante que a decisão recorrida informou de forma genérica que os documentos acostados aos autos não comprovam o deferimento do pedido. Ressalta que a agravante é pensionista do INSS e aufere rendimentos líquidos de R$ 1.476,16, bem como que não declara imposto de renda, além de que sua renda mensal é critério suficiente para o deferimento do benefício, nos termos da Resolução n. 140/2015 editada pela Defensoria Pública. Diz que preenche os requisitos para a medida liminar requerida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do agravo, bem como pela reforma da decisão agravada para deferimento da gratuidade de justiça. Como pedido subsidiário, requer o parcelamento das custas judiciais, nos termos do Art. 98, § 6° do Código de Processo Civil. Sem custas recolhidas, em razão do pedido de gratuidade de justiça requerido. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo no que concerne à gratuidade de justiça, até o julgamento do presente recurso, considerando os documentos da recorrente acostados aos autos (IDs 61850596 e 61850595). Nos termos do §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, se o caso de a relação processual ter sido angularizada na origem. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital